Tribunal: STF
Processo: Rcl 88012
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Luan Andreani Zanatta, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo n.  0808482-41.2025.8.22.0000, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 E ADI 2332/DF. DECISÃO MANTIDA. (...).” (eDOC 3, p. 7) 

Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.332/DF, que declarou a constitucionalidade dos limites de 0,5% a 5% para honorários advocatícios, estabelecidos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
Narra que o Tribunal reclamado manteve a decisão que rejeitou o pedido de revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em reconvenção julgada improcedente.
Diante disso, alega que  decisão do TJRO, ao limitar a aplicação da ADI 2332/DF apenas à ação principal e não à reconvenção, violou diretamente o efeito vinculante e erga omnes das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, conforme o artigo 102, § 2º, da Constituição Federal.
Defende, nesses termos, que a limitação dos honorários sucumbenciais ao máximo de 5%, conforme estabelecido no Decreto-Lei 3.365/1941, não se aplica apenas à entidade desapropriante e deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido.
No mais, invoca o Tema 360 da repercussão geral, diante da inexigibilidade do título executivo judicial eivado de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
No ponto, assevera que a sentença exequenda que deixa de aplicar norma reconhecidamente constitucional, desde que o reconhecimento dessa constitucionalidade tenha ocorrido em julgamento do STF em data anterior ao trânsito em julgado da sentença, pode ter sua obrigação declarada inexigível. 
Uma vez que a ADI 2.332 foi julgada antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, encontram-se preenchidos os requisitos do Tema 360.
Por fim, requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para:

“a) declarar a nulidade do Acórdão ID 29431990, proferido pelo TJRO, por violação ao art. 102, § 2º da CF/88 e à autoridade da decisão na ADI 2332/DF; b) a restauração da autoridade da decisão de efeito vinculante e erga omnes do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 2332/DF, tendo em vista que, se honorários houver, estes deverão ser fixados em até 5% sobre a diferença do proveito econômico obtido, tudo conforme: i) o § 2º do art. 102 da CF de 1988; ii) art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41; iii) a ADI 2332/DF; iv) o Recurso Especial Repetitivo nº 1.850.512-SP; v) o Tema 360 do STF; vi) a Súmula 141 do STJ; vii) a Súmula 617 do STF); viii) o art. 525, § 1º, inciso III c/c art. 525, § 12 e §14, todos, do CPC; e ix) o art. 927, incisos I, III e V, todos, do CPC.” (eDOC 1, pp. 28-29)

A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 9, ID: 72cba89d).
Citada, a beneficiária deixou de apresentar defesa nos autos (eDOC 11, ID: 9da58a57).  
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, superada a preliminar, pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. DECRETO-LEI 3365/41. AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2º DO CPC. SUPOSTA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 2332/DF. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À ADI. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. AÇÃO DISTINTA. OBJETO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3365/41 E DA ADI 2332/DF NO QUE TOCA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO CPC. TEMA JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (eDOC 13, ID: 98286d29) 

É o relatório.
Decido. 
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, alega-se violação ao entendimento desta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF, no que concerne à limitação dos honorários sucumbenciais, conforme estipulado pelo Decreto-lei 3.365/1941.
Sobre o tema, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”, por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado. 
A propósito, confira-se ementa do julgado:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ “(ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019; grifos nossos)

Com efeito, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do dispositivo que rege os honorários sucumbenciais em processos expropriatórios, validando tanto a base de cálculo desses honorários (proveito econômico) quanto os percentuais aplicáveis (entre meio por cento e cinco por cento).
Por sua vez, o Tribunal reclamado decidiu que a revisão de coisa julgada, com base no julgamento da ADI 2.332, não tem aplicação no caso concreto, porquanto os honorários advocatícios em discussão decorreram da improcedência de pedido formulado em reconvenção.
Desse modo, assentou que os honorários fixados na reconvenção devem observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tomando como base o valor atribuído à própria reconvenção, e não o decreto-lei que regia a ação principal. Eis a ementa desse julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 E ADI 2332/DF. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em reconvenção julgada improcedente, sob alegação de afronta ao artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e à ADI 2332/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, revisar os critérios de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na reconvenção improcedente, com fundamento no regime jurídico da servidão administrativa e na decisão do STF na ADI 2332/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença transitada em julgado estabeleceu o percentual e a base de cálculo da verba honorária na reconvenção, sendo vedada a rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. O art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, bem como a tese fixada na ADI 2332/DF, aplica-se apenas aos honorários fixados na ação principal de servidão administrativa, não alcançando a reconvenção, que possui autonomia processual. 5. Os honorários fixados na reconvenção devem observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tomando como base o valor atribuído à própria reconvenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É vedado, em cumprimento de sentença, rediscutir o critério de fixação dos honorários advocatícios definidos em reconvenção já transitada em julgado. 2. O regime do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 aplica-se à ação principal de servidão administrativa, não abrangendo a reconvenção, cujos honorários devem observar o artigo 85, § 2º, do CPC. (...).” (eDOC 3, ID: 6da96b1a)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do referido acórdão na parte que aqui interessa:

“O ponto controvertido envolve o exame do critério de fixação dos honorários sucumbenciais na reconvenção. 
Na origem, durante a fase de conhecimento, o pedido inicial formulado por ENERGISA RONDÔNIA foi julgado parcialmente procedente, para declarar constituída servidão de área pertencente a LUAN ANDREANI ZANATTA, ora agravante, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 17.945,92. 
Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo demandado, o qual foi condenado ao pagamento, em favor da autora/reconvinda, de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor dado ao pedido (R$ 56.000,00).
(...)
No cumprimento de sentença, todavia, o agravante busca afastar a ‘exigibilidade da obrigação’, ao argumento de que, nos casos regidos pelo Decreto-Lei n.º 3.365/41, devem ser observados os parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios. 
De acordo com ele, a sua condenação ao pagamento de 10% do valor dado ao pedido em reconvenção afronta a tese firmada no julgamento da ADI 2.332. 
Nada obstante, como já relatado, o pedido de devolução dos honorários já depositados em Juízo foi indeferido, o que é, portanto, objeto de irresignação no presente agravo de instrumento. 
Pois bem. 
Na espécie, a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção e, em consequência, condenou o reconvinte, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor dado ao pedido foi proferida em 30/8/2022. Em face dela, o agravante não se insurgiu. 
Como é sabido, estabelecida na sentença transitada em julgado o critério, o percentual e a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, não é possível a modificação em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF). 
Nessa linha, portanto, é impossível rediscutir a questão no atual momento processual, pois a execução da sentença deve se ater aos limites do que se decidiu, não cabendo reviver matéria delineada na fase de conhecimento e que não foi tempestivamente impugnada pela parte.
(...)
Aqui, verifica-se, ainda, que LUAN ANDREANI ZANATTA realizou em 8/9/2022 o depósito da quantia de R$ 5.600,00, referente aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, em virtude da improcedência da reconvenção (Id. 82818459 - processo de origem). 
O argumento do agravante de que a estipulação da sentença afronta o § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332, que tem eficácia vinculante, não merece prosperar. 
Não se desconhece que, ao julgar a ADI 2.332, o STF decidiu que o valor dos honorários advocatícios deve respeitar o limite imposto pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor da oferta administrativa pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. 
Ocorre que os honorários advocatícios ora em discussão decorrem da improcedência do pedido formulado pelo agravante em reconvenção, de sorte que não se confundem com aqueles fixados em razão da procedência parcial dos pedidos da ENERGISA na ação de constituição de servidão administrativa. 
Como é sabido, a reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal. 
Assim, como seus honorários devem ser arbitrados de forma independente da demanda originária (servidão administrativa), está correta a fixação com base no valor dado à causa, porque inexiste condenação ou proveito econômico obtido com a reconvenção que foi julgada improcedente. 
(...)
Nessa perspectiva, então, todas as alegações do agravante sobre a revisão de coisa julgada com base no julgamento da ADI 2.332 em 17/5/2018, com o objetivo de atrair a aplicação do artigo 525, §§ 12 e 14, do CPC, não tem aplicação no caso concreto. 
A fixação da verba honorária sucumbencial conforme os critérios estabelecidos no artigo 27 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 diz respeito à ação principal, que, julgada procedente, condena a figura do desapropriante (no caso, ENERGISA) ao pagamento de honorários. Vejamos o próprio dispositivo: 
(...)
Assim, julgada improcedente a reconvenção, a verba honorária deve ser estabelecida de acordo com artigo 85, § 2º, do CPC, tomando-se por base o valor atribuído à ela, em consonância com os princípios da causalidade e a regra da sucumbência. 
Feitas tais considerações, conclui-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida, considerando a impossibilidade de rediscutir, neste momento processual, os honorários advocatícios da demanda reconvencional, e que o seu arbitramento deve observar a autonomia em relação à ação principal. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
É como voto.” (eDOC 3, ID: 6da96b1a; grifos nossos)

Como se observa, o caso sob exame envolve controvérsia acerca da fixação de honorários sucumbenciais em reconvenção, na forma prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI 2.332, e que assim estabelece:

“Art. 27, § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4 do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).” (Redação dada pela MP 2.183-56/2001; grifos nossos) 

Entretanto, consoante elucidado no acórdão reclamado, a reconvenção, embora inserida no âmbito de ação de constituição de servidão administrativa regida pelo Decreto-lei 3.365/1941, possui natureza autônoma em relação à ação principal e pretendia a obtenção de indenização por danos morais, pedido que não se fundamenta no referido diploma legal.
Nesse contexto, conclui-se que o paradigma apresentado não possui identidade temática nem semelhança fático-jurídica com o ato que originou a reclamação, o que demonstra a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e o precedente invocado.
Cumpre reiterar, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que a reclamação constitucional exige que o ato reclamado guarde exatidão e pertinência com o conteúdo normativo da decisão paradigma, de modo a permitir o cotejo direto e imediato entre as situações confrontadas, o que manifestamente não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Cito, ainda, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.332/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido na ADI nº 2.332/DF, haja vista que o Juízo reclamado adotou fundamentação de natureza essencialmente processual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 71.668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).

Ademais, como bem pontuou o Parquet em seu parecer:
“14. Esse Pretório Excelso, no julgamento da ADI no 2.332/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ de 16-04-2019), declarou ser ‘constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941’ (de 0,5% a 5%), reconhecendo apenas a ‘inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88)’ (grifou-se). 
15. O art. 27, § 1º, do Decreto nº 3.365/41 estabelece que ‘A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil’. 
16. No presente caso, contudo, está-se diante de honorários advocatícios fixados no bojo de uma reconvenção. Em que pese a reconvenção dar-se no âmbito de uma ação regida pelo Decreto-lei 3.365/41, a ação de reconvenção, autônoma, visava a obtenção de indenização por danos morais, pedido não fundamentado no decreto lei em questão. 
17. Entender-se a reconvenção como ação autônoma, com objeto diverso, afasta, pois, a incidência do Decreto-lei 3.365/41, que regia, sim, a ação principal. 
18. Daí o acerto do Tribunal a quo ao decidir que os honorários fixados na reconvenção devem observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tomando como base o valor atribuído à própria reconvenção, e não o decreto lei que regia a ação principal. 
19. Ademais, como bem destacou o Tribunal estadual, a sentença que estabeleceu o percentual e a base de cálculo da verba honorária na reconvenção já havia transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
20. Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da reclamação e, superada a preliminar, pela improcedência do pedido.” (eDOC 13, ID: 98286d29).

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente